Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento cujas razões impugnam de modo consistente a decisão agravada.
II. À falta de prova consistente da diminuição da capacidade contributiva do pai, não é admissível a redução dos alimentos devidos ao filho menor em sede de tutela provisória de urgência, presente o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.